Tribunal: TJDFT
Processo: 0707527-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal formulado em sede de apelação, interposta por SIMONE MARQUES FERREIRA BRITO em face à sentença proferida pelo Juiz da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Na origem, SIMONE MARQUES FERREIRA BRITO ajuizou ação em desfavor de DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO, com os pedidos de (I) a exibição de documentos referentes à 4a fase do concurso público, inclusive documentos médicos; (II) declaração de nulidade do ato administrativo que considerou a autora inapta para 4a fase da 1a etapa do concurso de Delegado; e (III) subsidiariamente, a declaração de nulidade do ato administrativo que excluiu a requerente do certame, do ano de 2022, com a retomada imediata da nomeação ao cargo público de Delegado, independentemente da fase de cumprimento de sentença. Oportunizado o contraditório, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos. Condenou-se a sucumbente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios fixados em R$ 3.686,00 (três mil seiscentos e oitenta e seis reais), na forma do art. 85, § 8o e 8o-A, do CPC, bem como à multa por litigância de má-fé no importe de R$ 6.510,00 (seis mil quinhentos e dez reais), a ser revertida igualmente em favor dos requeridos. Os embargos de declaração opostos pela autora foram rejeitados (ID 47856925). A requerente interpôs apelação e requereu a concessão de tutela antecipada recursal (ID 43941570). Sustentou que estariam presentes os requisitos do efeito suspensivo, como a probabilidade de provimento do recurso e no perigo da demora caso se espere pelo julgamento de mérito da apelação. Haveria ainda a necessidade de cassação da sentença por vício de incompetência ou a reabertura da instrução processual, nos termos a seguir: “Ante o exposto, diante da probabilidade de provimento do presente recurso, requer-se o deferimento em antecipação de tutela da pretensão recursal, nos termos dos arts. 299 e 932, II, CPC, para esse eg. Tribunal anular a v. sentença embargada e redistribuir o feito a uma das varas do JEFP, ou, ainda, reabrir a instrução processual para: a) declarar a existência de causa interruptiva da prescrição para impugnação de atos da 4a fase do concurso, ocorrida em 2015, em face do ajuizamento de ação anulatória no 0736286-23.2017.8.07.0016, afastando-se a tese de prescrição; b) sobrestar o feito, até ultimação da exibição documental pretendida na PetCiv no 0716458-76.2023.8.07.0001, admitindo-se a utilização da prova produzida nos citados autos, com base no art. 372, CPC, mediante o contraditório, incumbindo ao juízo conferir-lhe valor que reputar adequado; c) após, ordenar seja proferida decisão de saneamento para que o juízo a quo decida sobre a especificação de provas, atinentes à 4a fase (exibição de documentos, se o caso; inversão do ônus probatório; perícia judicial; prova testemunhal). Seja expressamente decidido sobre a perda do objeto, ou não, do pedido de exibição documental e a imputação dos honorários de sucumbência desse pedido, com a prolação decisão interlocutória parcial do mérito, excluindo-se da lide o segundo réu por se tratar de mero executor do certame, não atuando em nome próprio, mas por delegação, razão pela qual é parte ilegítima para figurar no pólo passivo do feito; d) se o caso, ordenar a suspensão do processo em face de questão prejudicial externa a ser dirimida no PJEFP 0713918-10.2023.8.07.0016, face à possibilidade do exercício do direito de ação com fim de tornar essa questão principal; e) por fim, ordenar a prolação de outra sentença sem os vícios apontados, afastando-se a possibilidade de imposição de multa por litigância de má-fé”. Ao final, postulou o provimento do recurso com a confirmação da tutela antecipada recursal ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos. Preparo no ID 47856928. Contrarrazões do DISTRITO FEDERAL, ID 47856936. Intimado, o requerido INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO não apresentou resposta ao recurso. É o relatório. Decido. A tutela provisória, disciplinada nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil, é cabível ab initio litis, quando será denominada tutela antecedente, ou curso da ação, quando terá caráter incidental. A sistemática processual previu a possibilidade de concessão da tutela provisória no curso do processo de conhecimento, perante o primeiro grau de jurisdição, e no sistema recursal, seja pela previsão específica de cada espécie, seja pela regra geral prevista no art. 995 do Código de Processo Civil. Com efeito, esse dispositivo estabelece que, nas hipóteses em que ausente previsão legal expressa, o relator suspender a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o parágrafo único do preceito prescreve que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Esse artigo insere-se no capítulo concernente às Disposições Gerais dos recursos, de modo que se aplica a todas as espécies, inclusive à apelação, nos termos do entendimento majoritário da doutrina[1]: “Toda a decisão recorrível tem eficácia imediata, mesmo que o recurso não tenha, ainda, sido interposto. O efeito imediato da decisão é a regra; a suspensão desses efeitos, a exceção. Relativamente ao sistema processual anterior, o CPC inverteu a sistemática da eficácia da decisão recorrida. No CPC/1973, sempre que a lei silenciasse, ao recurso deveria ser conferido efeito suspensivo. No caso do RE, REsp e Ag, a lei dispunha expressamente em sentido contrário, dando-lhes efeito apenas devolutivo, de sorte que sua interposição não impedia a eficácia da decisão impugnada. O ROC (CF 102 II e 105 II) era recebido apenas no efeito meramente devolutivo, já que cabível apenas de sentença denegatória de MS, que tem cunho declaratório negativo, decisão essa que não necessita ter seus efeitos negativos suspensos (Nery. Recursos 7 , n. 3.5.2.1, p. 430). O CPC 995 prevê que a regra é o recurso – qualquer recurso – ter apenas efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo a exceção, que só deverá ser acolhida nos casos do CPC 995 par.ún. As regras de todos os recursos acerca do efeito suspensivo foram unificadas, não havendo mais situações específicas com a apelação, o agravo ou os recursos para os Tribunais Superiores”. Portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal em sede de apelação é possível, desde que verificados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No caso vertente, em uma análise primo ictu oculi dos argumentos, fatos e documentos trazidos aos autos, não vislumbro a presença dos requisitos para deferimento da tutela recursal. A razão é simples: o que a lei processual disciplina é a possibilidade de concessão de efeito suspensivo à apelação, mas pela leitura dos fundamentos ventilados, não seria essa a pretensão da recorrente. Com efeito, as teses levantadas, se acolhidas, ensejariam a anulação da sentença. Portanto, trata-se de questões somente passíveis de serem apreciadas quando do julgamento do mérito recursal. Aliado a isso, o questionamento acerca da competência do juiz denota, em tese, a adoção de uma postura processual contraditória, na medida em que a apelante foi quem requereu a distribuição da ação por prevenção ao Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 47855844). De qualquer sorte, mostra-se prematura a formação de um juízo de convicção, porquanto o tema necessita ser melhor esquadrinhado quando do enfrentamento do mérito propriamente dito. Verifica-se que os elementos de convencimento adotados pelo magistrado foram devidamente valorados em sede de cognição exauriente, motivo pelo qual não se mostra prudente, nesta apreciação sumária, cassar a sentença até por falta de previsão legal. Diante dos fundamentos e das particularidades da causa, incabível o deferimento da tutela antecipada recursal nessa fase prefacial, sem prejuízo de melhor e maior reflexão na análise do mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111